Tribunal: TJMT
Processo: 1004477-61.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004477-61.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO), SEBASTIAO BENEDITO NASCIMENTO - CPF: 031.694.691-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (IMPETRANTE), JANAINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 031.796.701-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. IRRELEVÂNCIA DA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de crimes no contexto de violência doméstica. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A defesa sustenta nulidade da custódia em razão do arquivamento do auto de prisão em flagrante, ausência de reavaliação da medida, excesso de prazo e superveniência de retratação da vítima.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o arquivamento do auto de prisão em flagrante compromete a validade da prisão preventiva já fundamentada em decisão judicial; (ii) saber se houve controle periódico da custódia, nos termos do art. 316, p.u., do CPP; (iii) saber se está configurado excesso de prazo; e (iv) saber se a retratação posterior da vítima afasta o periculum libertatis e autoriza a substituição da prisão por medidas do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3.

O recebimento da denúncia constitui título judicial autônomo apto a sustentar a prisão preventiva, desvinculando-a do auto de prisão em flagrante posteriormente arquivado.

4.

Houve reavaliação expressa da necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316, p.u., do CPP, inexistindo omissão judicial.

5.

A aferição de excesso de prazo deve observar os critérios da razoabilidade. A marcha processual revela tramitação regular, sem delonga injustificada atribuível ao Estado.

6.

A retratação unilateral da vítima não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar em crimes de ação penal pública praticados no âmbito da violência doméstica. A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva legitimam a prisão para garantia da ordem pública.

7.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O arquivamento do auto de prisão em flagrante não invalida a prisão preventiva quando esta se encontra amparada em decisão judicial autônoma e fundamentada. 2. A retratação unilateral da vítima, em crimes de ação penal pública no contexto de violência doméstica, não afasta, por si só, o periculum libertatis quando demonstrado risco concreto. 3. Ausentes ilegalidade manifesta ou excesso de prazo, mantém-se a prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, I e II, 312, 316, p.u., e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 202.942, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado TJSP), 6ª Turma, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo dr. Leandro Parma Timidati, em favor de
Sebastião Benedito Nascimento
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos n. 1003386-43.2025.8.11.0008.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de outubro de 2025, pela suposta prática dos delitos de lesão corporal no contexto de violência doméstica — art. 129, §13, do Código Penal —, ameaça — art. 147 do Código Penal — e cárcere privado — art. 148 do Código Penal —, tendo como vítima Janaína Pereira da Silva, sua companheira.

Na audiência de custódia realizada em 07 de outubro de 2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os fundamentos de garantia da ordem pública, resguardo da integridade física da vítima e risco de reiteração delitiva.

No entanto, a defesa sustenta em síntese que: i) O auto de prisão em flagrante foi posteriormente arquivado, retirando a base fático-jurídica da custódia cautelar; ii) o pedido anterior de revogação da prisão preventiva não foi apreciado pelo juízo de origem, permanecendo o paciente preso sem pronunciamento judicial; iii) O lapso temporal da prisão mostra-se excessivo, sem reavaliação periódica da necessidade da medida; iii) que surgiram fatos novos relevantes, notadamente declaração escrita e vídeo gravado pela vítima, afirmando não desejar medidas protetivas, não desejar representar criminalmente, não temer o paciente e manifestar a desnecessidade de prisão ou afastamento; e, por fim que iv) a alegação de reiteração criminosa baseou-se apenas na existência de outros procedimentos em andamento, sem condenação transitada em julgado ou reincidência reconhecida.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a imediata concessão da ordem para determinar a soltura do paciente até o julgamento final do writ. No mérito, pleiteia a concessão definitiva do habeas corpus para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 344681898).

A cominada autoridade coatora prestou as informações no id. 344932867.

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dra. Fânia Amorim, é pela
denegação da ordem
, fundamentando que: (a) as decisões de primeiro grau encontram-se devidamente fundamentadas, com regular controle jurisdicional da custódia cautelar; (b) inexiste constrangimento ilegal pelo lapso temporal, considerando o trâmite processual regular e a proximidade da sentença; (c) o
periculum libertatis
mantém-se íntegro, diante da gravidade concreta dos fatos e do contexto de violência doméstica; (d) a retratação da vítima não possui força jurídica para infirmar a necessidade da prisão preventiva em delitos de ação penal pública; (e) a reiteração criminosa constitui fundamento cautelar legítimo, extraído do contexto fático e do risco concreto de novas investidas; e (f) as medidas cautelares alternativas revelam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e a integridade da vítima.

Eis a ementa assim sintetizada:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO – DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS EM PRIMEIRO GRAU – REGULAR CONTROLE JURISDICIONAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO LAPSO TEMPORAL DA PRISÃO – TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR – AÇÃO PENAL EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – MANUTENÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – IRRELEVÂNCIA DE MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA EM DELITOS DE AÇÃO PENAL PÚBLICA PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEGALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO POR REITERAÇÃO CRIMINOSA – ELEMENTO CAUTELAR EXTRAÍDO DO CONTEXTO FÁTICO E DO RISCO CONCRETO DE NOVAS INVESTIDAS – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE LIMINAR - INADMISSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(id. 346025386).

É relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Christiane da Costa Marques Neves

Relatora Convocada

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre assentar que o
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. No caso concreto, não se vislumbra a presença de ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da ordem.

I -
Da atuação jurisdicional e do controle da custódia cautelar

Sustenta o impetrante a impossibilidade de reapreciação da prisão preventiva pelo Juízo de origem, sob o argumento de omissão judicial e do posterior arquivamento do Auto de Prisão em Flagrante.

Todavia, a alegação não encontra respaldo nos elementos constantes.

Com o recebimento da denúncia em 20 de outubro de 2025, a custódia deixou de estar vinculada ao Auto de Prisão em Flagrante — posteriormente arquivado em 24 de outubro de 2025 — passando a ostentar fundamento autônomo na decisão judicial que analisou os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, à luz da imputação formal e do conjunto indiciário então existente.

É cediço que o recebimento da denúncia inaugura a fase processual propriamente dita, ocasião em que a prisão cautelar passa a subsistir por força de decisão jurisdicional fundamentada, desvinculando-se do flagrante originário. Não há, portanto, qualquer vício decorrente do arquivamento do auto flagrancial, quando a prisão já se encontrava amparada por título judicial idôneo.

Ademais, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em 07 de janeiro de 2026, houve reavaliação expressa da necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A decisão de revisão consignou a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva. Resta, pois, evidenciado que houve controle jurisdicional contínuo, com decisões fundamentadas e contemporâneas, afastando-se a tese de omissão judicial ou de supressão de instância.

II –
Do alegado constrangimento ilegal pelo lapso temporal da prisão

É certo que o reconhecimento de eventual excesso de prazo na formação da culpa não pode ser realizado de forma automática ou meramente aritmética, devendo ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, consideradas a complexidade da causa, o número de réus, a existência de diligências pendentes, a atuação das partes e a efetiva prestação jurisdicional. Trata-se de análise que demanda maior aprofundamento e será oportunamente realizada por ocasião do julgamento definitivo da presente impetração.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem reiterado o entendimento de que:

“(...) Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII , da CF ), considerando cada caso e suas particularidades. (...)”
(STJ - RHC: 202942 ES 2024/0308665-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

Examinando-se o iter procedimental, não se identificam delongas injustificadas atribuíveis ao Juízo ou ao aparato estatal. Ao contrário, a marcha processual revela tramitação regular e compatível com a complexidade da causa.

Após o recebimento da denúncia em 20 de outubro de 2025, seguiram-se, em sequência lógica e tempestiva, a citação do réu, a apresentação de resposta à acusação, a produção de prova oral e pericial, o encerramento da instrução criminal e, por fim, a abertura de vista para alegações finais — fase em que o processo atualmente se encontra —, estando iminente a prolação de sentença.

A prisão preventiva, ademais, foi reiteradamente reavaliada, inexistindo automatismo ou inércia jurisdicional. Dessa forma, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III –
Do
periculum libertatis
e da manifestação posterior da vítima

Argumenta a defesa também o esvaziamento do
periculum libertatis
em razão de manifestação posterior da vítima, no sentido de não se sentir ameaçada.

Verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação adequada e suficiente, ancorada na gravidade concreta do delito, na presença de indícios mínimos de autoria e na necessidade de garantir a ordem pública, notadamente diante do risco de reiteração delitiva - responde a outros processos criminais conforme os autos nº 1000809-29.2024.8.11.0008 (medida protetiva de urgência); autos nº 1000885-53.2024.8.11.0008 (ameaça) -
,
nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal. Tal circunstância evidencia que a reiteração criminosa é extraída do próprio contexto fático-probatório, revelando propensão à repetição de condutas violentas, o que justifica a custódia cautelar como medida necessária para resguardo da ordem pública e prevenção de novos delitos, sobretudo em ambiente doméstico, no qual a proximidade entre agressor e vítima potencializa o risco.

Importante ressaltar, inclusive, que tal decisão já foi objeto de análise por esta Corte no HC n.º 1035086-61.2025.8.11.0000, ocasião em que foi reputada válida e legítima.

Ademais, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

É o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Em relação a manifestação posterior da vítima, a jurisprudência é firme no sentido de que a retratação ou declaração unilateral da vítima, desacompanhada do contraditório e diante de contexto de violência doméstica, não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar, sobretudo quando demonstrado risco de reiteração delitiva. Nesse sentido:

“A declaração unilateral da vítima, apresentada extrajudicialmente e sem o crivo do contraditório, não afasta, por si só, o periculum libertatis, especialmente nos crimes regidos pela Lei nº 11.340/2006, diante da presunção de vulnerabilidade e da necessidade de interrupção do ciclo da violência”
(N.U 1048193-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026).

“(...) A retratação da vítima, sem contraditório e diante da gravidade concreta dos fatos, não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva em casos de violência doméstica. 3. O histórico de violência e o risco à integridade física e psicológica da vítima legitimam a custódia cautelar para proteção da ordem pública”
(N.U 1043904-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026).

A propósito, como bem pontuado pela d. procuradoria

“Com efeito, o periculum libertatis não se confunde com a percepção subjetiva momentânea da vítima, nem se restringe à sua vontade superveniente, mas decorre da análise objetiva da gravidade concreta da conduta, do modo de execução do delito e do contexto em que os fatos foram praticados.

No caso em exame, tais elementos revelam cenário de violência doméstica intensa e estrutural, apto a justificar a custódia cautelar como instrumento de tutela da ordem pública. A ação penal demonstra que os fatos imputados ao réu, ora paciente SEBASTIÃO envolveram agressões físicas reiteradas, inclusive enforcamento por mais de uma vez, bem como restrição da liberdade da vítima, que permaneceu trancada no interior da residência, sendo necessária a intervenção policial para viabilizar sua saída. Ademais, há prova pericial idônea, conforme comprova o Laudo Pericial Nº 551.1.02.9185.2025.059028-A01 atestando lesões corporais recentes e compatíveis com a narrativa apresentada, o que confere especial gravidade ao episódio e evidencia risco concreto de reiteração da violência”
(id. 346025386).

Nesse contexto, no momento, inexiste a alegada perda do
periculum libertatis
, permanecendo hígidos os fundamentos que justificam a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e em
sintonia
com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor Sebastião Benedito Nascimento, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026